Tribunal: TJSP
Processo: 2199302-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que acolheu a impugnação à penhora de ativos financeiros, por se tratar de verba impenhorável (valores provenientes de conta poupança). Alegações de penhorabilidade, vez que que os valores bloqueados são verbas inferiores a 40 salários-mínimos e a agravada tenta se eximir do pagamento. Descabimento. Conta poupança com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que acolheu a impugnação à penhora de ativos financeiros, por se tratar de verba impenhorável (valores provenientes de conta poupança). Alegações de penhorabilidade, vez que que os valores bloqueados são verbas inferiores a 40 salários-mínimos e a agravada tenta se eximir do pagamento. Descabimento. Conta poupança com valores módicos utilizada para recebimento de gastos pessoais/familiares (reembolso de seguro saúde). Impenhorabilidade da verba decorrente de previsão legal (art. 833, X, do CPC). Violação ao Princípio da Dignidade Humana. Decisão mantida. Adoção do art.252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.